Tribunal: STF
Processo: RE 77242
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-06
Data de publicação: 1974-09-06

Ementa:
FRAUDE DE EXECUÇÃO, CARACTERIZAÇÃO. CONSIDERA-SE EM FRAUDE A
ALIENAÇÃO, DEPOIS DE INICIADA A AÇÃO CONDENATÓRIA OU EXECUTORIA, DO
ÚNICO BEM SOBRE O QUAL A EXECUÇÃO DEVERIA RECAIR. - RECURSO PROVIDO,
JULGANDO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO.